Tribunal: TJSP
Processo: 1009235-04.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c danos morais – Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Inexigibilidade do débito – Restou incontroversa não só a existência de relação contratual entre as partes, mas também que o débito do autor para com a ré foi sufragado

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c danos morais – Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Inexigibilidade do débito – Restou incontroversa não só a existência de relação contratual entre as partes, mas também que o débito do autor para com a ré foi sufragado pela prescrição. Outrossim, a relação havida entre as partes é de consumo. Existência de informação relativamente ao autor, na plataforma "Serasa Limpa Nome" que deve ser excluída. Com efeito, a C. Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste Eg. Tribunal, editou o Enunciado no 11, com o seguinte verbete: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score." Destarte, forçoso convir que em se tratando de débito inexigível, posto que prescrito, vedada está a cobrança por qualquer meio, inclusive por propostas de quitação através do sistema denominado "Serasa Limpa Nome". Em outras palavras, se não é possível a cobrança judicial de dívida prescrita, tampouco se admite a prática de atos extrajudiciais, prejudiciais ao consumidor, com a finalidade de compeli-lo ao pagamento do suposto débito. Logo, inadmissível a permanência do nome do autor em tal cadastro – Danos Morais – Inocorrência – Ausência de negativação do nome do autor perante entidades de proteção ao crédito. Em outras palavras, o nome do autor não foi inserido em cadastros de devedores – Existência de informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" que, por si só, não é suficiente a ensejar indenização extrapatrimonial. Realmente, não veio aos autos prova suficiente a demonstrar que referido cadastro se equipare à negativação do nome do devedor no mercado em geral como defendido pela parte autora, mesmo porque, convenha-se, referida pesquisa sequer é destinada ao público em geral. Com efeito, analisadas demandas envolvendo a mesma controvérsia, delas consta que o acesso aos dados do consumidor se dá através do fornecimento de seus dados pessoais e da criação de uma senha de acesso. Logo, não se pode dizer que tal informação tenha sido acessada ou disponibilizada irrestritamente a terceiros, como ocorre nas negativações levadas a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em suma, apesar de ter restado incontroversa a inserção do nome do suplicante no cadastro "Serasa Limpa Nome", não restou demonstrado que a existência do registro levado a efeito pela ré, que não equivale à negativação, reitere-se, tenha, de fato, influenciado negativamente o score pessoal do autor e tampouco para fins de definição do perfil de risco com vistas à obtenção de crédito no mercado de consumo. Tampouco há notícia de que a parte autora tenha tido frustrada ou prejudicada qualquer negociação por conta do aludido score. Mas não é só. Não há nos autos comprovação de que a referida inserção tenha sido abusiva, de modo a ultrapassar as barreiras do mero aborrecimento, e tampouco vexatória, de modo a repercutir negativamente na reputação social do autor. Logo, não há que se cogitar de indenização extrapatrimonial na espécie, como, aliás, vem reiteradamente decidindo esta C. Câmara. – Recursos improvidos.